Tribunal: TJDFT
Processo: 0000599-63.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a caracterização do crime de receptação, é indispensável a prova de que o réu tinha certeza da origem ilícita do bem, sendo que o elemento subjetivo do tipo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.
2. Havendo dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, a absolvição é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.